Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. SEGUNDA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, “serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
2. Verificado que o processo possui as mesmas partes e trata da mesma pretensão anteriormente deduzida em ação extinta sem julgamento de mérito em razão da desistência homologada pelo d. juízo suscitante, compete-lhe o julgamento da ação em discussão.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (3a Vara Cível de Águas Claras).